Tribunal: STF
Processo: RE 1557183
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DANIFICAÇÃO DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA, EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO, DO BIOMA MATA ATLÂNTICA (ART. 38-A DA LEI N. 9.605/98), MAJORADO PELA PRÁTICA CONTRA ESPÉCIES RARAS OU AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C", DA LEI N. 9.605/9) E DE DESTRUIÇÃO DE FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 38, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA, EM RAZÃO DA MATÉRIA, QUE IMPORTA DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA IMPUTADA ATINGIR ESPÉCIMES CONSTANTES NA LISTA NACIONAL DE ESPÉCIES DA FLORA BRASILEIRA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (PORTARIA MMA N. 443, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 - ATUALIZADA PELA PORTARIA N. 300, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022, DO MESMO ÓRGÃO). CARACTERÍSTICAS DA VEGETAÇÃO SUPRIMIDA QUE IMPLICAM A OFENSA A INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE DEVE SER RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 109, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ESTADUAL, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 567 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, PREJUDICADO O INCONFORMISMO.



    Encontrando-se caracterizada a ofensa a interesse direto e específico da União - por ter a conduta delitiva atingido espécie nativa constante na Lista Nacional de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria n. 443, de 17 de dezembro de 2014, do Ministério do Meio Ambiente - atualizada pela Portaria n. 300, de 13 de dezembro de 2022, o mesmo Órgão) -, mostra-se devido o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal, em atenção ao que dispõe o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal .”



    (Apelação Criminal nº 5000396-88.2020.8.24.0019/SC, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Desembargador Paulo Roberto Sartorato, j. 27.2.2025).  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 23, VI e VII, e 109, IV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que não há interesse específico e direto da União na demanda, sendo incompetente a Justiça Federal para processar e julgar o crime praticado contra a flora. Assevera que, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, “para que a competência da Justiça Federal se configure, não é suficiente a existência de crimes contra a fauna silvestre, animais ameaçados de extinção, espécies exóticas ou animais protegidos por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. É necessário, sempre, o concomitante caráter transnacional da conduta.”. Defende que “[o] que concluiu a Suprema Corte, seja pela repartição de competências entre os entes federados (arts. 23, VI e VII, e art. 24, VI, da CF), seja pelo teor do Tema 648 do STF, é que a mera listagem de espécies ameaçadas de extinção em ato federal não se traduz em automático interesse da União”. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes contra a flora narrados no feito.



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso extraordinário, para declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito em parecer cuja ementa reproduzo a seguir (Doc. 268):



    “Recurso extraordinário. Crimes de danificação de vegetação secundária do bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, e de destruição de floresta de preservação permanente. Competência para o processo e o julgamento. Justiça Estadual. Inexistência de transnacionalidade ou de outro fator que revele o interesse específico da União. Tema 648/STF. 



    – Requer-se o provimento do recurso extraordinário, para declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido (Doc. 235): 



    “Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que, ao julgar improcedente a denúncia, absolveu a acusada Daniel Daufenbach Eireli da imputação relativa à prática dos crimes previstos nos arts. 38-A, caput, c/c 53, inciso II, "c", e 38, caput, todos da Lei n. 9.605/98.



    Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o recurso devem ser conhecidos, passando-se à análise de seu objeto.



    Antes de mais nada, da detida análise do feito, depreende-se vício absoluto de competência (em razão da matéria) a ser declarado de ofício, neste Grau de Jurisdição.



    Segundo narrou a denúncia, a apelada, em atuação conjunta com os corréu Gustavo Diogenes Daufenbach e Celso José Munaretto, de forma consciente e voluntária, danificaram e destruíram área total aproximada de 0,416 hectare de vegetação secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, atingindo espécies ameaçadas de extinção - cedro (Cedrela fissilis) e pinheiro brasileiro (Araucária angustifolia) -, mediante a utilização de maquinário pesado (retroescavadeira), sem que possuíssem licença ou autorização ambiental para tanto.



    Nas mesmas circunstâncias, destruíram área aproximada de 0,197 m² de floresta considerada de preservação permanente (art. 4º, IV, da Lei n. 12.651/2012), situada em um raio de 50 metros de largura de nascente ali existente (art. 3º, XVII da Lei n. 12.651/2012), sem a devida autorização do órgão competente.



    Como se sabe, a competência da Justiça Federal é prevista no art. 109 da Constituição Federal, o qual, entre seus incisos, prevê que "Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral" (inciso IV - grifouse).



    De igual forma, prevê a Carta Magna que a proteção ao meio ambiente e a preservação das florestas, da fauna e da flora são de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, incisos VI e VII).



    Assim, a competência para o processamento e julgamento dos crimes que atentam ao meio ambiente incumbe, em regra, à Justiça Estadual, apenas se justificando o deslocamento da competência para a Justiça Federal nas hipóteses em que caracterizado interesse direto e específico da União, de suas autarquias ou empresas públicas.



    (...)



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de crimes ambientais que envolvam ofensa a espécies da fauna e da flora que estejam incluídas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção - lista organizada pelo Ministério do Meio Ambiente -, estaria caracterizado o interesse direto e específico da União, de modo a atrair a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das citadas infrações.



    (...)



    E, mais especificamente quanto aos crimes ambientais praticados contra a flora envolvendo espécime vegetal incluída na Lista Nacional de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, extraem-se recentes e reiteradas decisões monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, fixando a competência do Juízo Federal - precedentes: CC n. 203.965, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/05/2024; CC n. 203.587, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 04/04/2024; CC n. 203.440, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 20/03/2024; e CC n. 203.436, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/03/2024.



    (...)



    Na hipótese em tela, cuidam os autos da apuração da possível prática dos delitos tipificados no art. 38-A, caput, c/c art. 53, II, "c", e art. 38,caput, todos da Lei n. 9.605/1998, por Daniel Daufenbach Eireli, por ter ela, em tese, danificado vegetação nativa, com o uso de retroescavadeira, incluindo, entre as espécies suprimidas, exemplares do cedro (Cedrela fissilis) e do pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia), previstos na Portaria n. 443, de 17 de dezembro de 2014, do Ministério do Meio Ambiente (atualizada pela Portaria n. 300, de 13 de dezembro de 2022, do mesmo Órgão) como espécies ameaçadas de extinção - caracterizando-se, portanto, o interesse direto e específico da União.



    Assim, devido se mostra o reconhecimento da incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia para o processamento e julgamento do presente feito, devendo ser determinada a anulação da sentença recorrida, com posterior remessa dos autos à Justiça Federal.



    (...)



    Por conseguinte, com a anulação da sentença, torna-se prejudicada a análise do apelo ministerial. 



    Ante o exposto, tratando-se de vício atinente à competência absoluta (em razão da matéria), voto no sentido de reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça Estadual, anulando-se a sentença recorrida, em atenção ao disposto no art. 567 do Código de Processo Penal, e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal, tornando-se prejudicado o presente inconformismo.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da competência da Justiça Federal, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Sobre o tema, colho excerto da ementa do RE 835.558-RG/SP, em que apreciado o Tema nº 648 de Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, VII, da Constituição da República). 



    2. Deveras, a Carta Magna dispõe que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (CF/88, art. 225, caput), incumbindo ao Poder Público “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade” (CF/88, art. 225, § 1º, VII). 



    3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas; (b) os delitos, previstos tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem iniciada a execução no país, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro - ou na hipótese inversa; (c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; (d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda (e) guardarem conexão ou continência com outro crime de competência federal; ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Constituição. 



    5. As violações ambientais mais graves recentemente testemunhadas no plano internacional e no Brasil, repercutem de modo devastador na esfera dos direitos humanos e fundamentais de comunidades inteiras. E as graves infrações ambientais podem constituir, a um só tempo, graves violações de direitos humanos, máxime se considerarmos que o núcleo material elementar da dignidade humana “é composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade”. 



    6. A Ecologia, em suas várias vertentes, reconhece como diretriz principal a urgência no enfrentamento de problemas ambientais reais, que já logram pôr em perigo a própria vida na Terra, no paradigma da sociedade de risco. É que a crise ambiental traduz especial dramaticidade nos problemas que suscita, porquanto ameaçam a viabilidade do ‘continuum das espécies’. Já, a interdependência das matrizes que unem as diferentes formas de vida, aliada à constatação de que a alteração de apenas um dos fatores nelas presentes pode produzir consequências significativas em todo o conjunto, reclamam uma linha de coordenação de políticas, segundo a lógica da responsabilidade compartilhada, expressa em regulação internacional centrada no multilateralismo. 



    7. (a) Os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União no caso de condutas que, a par de produzirem violação a estes bens jurídicos, ostentam a característica da transnacionalidade. (b) Deveras, o Estado Brasileiro é signatário de Convenções e acordos internacionais como a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (ratificada pelo Decreto Legislativo nº 3, de 1948, em vigor no Brasil desde 26 de novembro de 1965, promulgado pelo Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966); a Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES ratificada pelo Decreto-Lei nº 54/75 e promulgado pelo Decreto nº 76.623, de novembro de 1975) e a Convenção sobre Diversidade Biológica CDB (ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994), o que destaca o seu inequívoco interesse na proteção e conservação da biodiversidade e recursos biológicos nacionais. (c) A República Federativa do Brasil, ao firmar a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, em vigor no Brasil desde 1965, assumiu, dentre outros compromissos, o de “tomar as medidas necessárias para a superintendência e regulamentação das importações, exportações e trânsito de espécies protegidas de flora e fauna, e de seus produtos, pelos seguintes meios: a) concessão de certificados que autorizem a exportação ou trânsito de espécies protegidas de flora e fauna ou de seus produtos”. (d) Outrossim, o Estado Brasileiro ratificou sua adesão ao Princípio da Precaução, ao assinar a Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) e a Carta da Terra, no “Fórum Rio+5”; com fulcro neste princípio fundamental de direito internacional ambiental, os povos devem estabelecer mecanismos de combate preventivos às ações que ameaçam a utilização sustentável dos ecossistemas, biodiversidade e florestas, fenômeno jurídico que, a toda evidência, implica interesse direto da União quando a conduta revele repercussão no plano internacional. 



    8. A ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações. 



    9. (a) Atrai a competência da Justiça Federal a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, nos termos do art. 109, IV, da CF/88; (b) In casu, cuida-se de envio clandestino de animais silvestres ao exterior, a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do Estado brasileiro perante a Comunidade Internacional, para a garantia conjunta de concretização do que estabelecido nos acordos internacionais de proteção do direito fundamental à segurança ambiental. 



    10. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais”.



     (RE 835.558-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. Em 09.02.2017, Repercussão Geral - Mérito, DJe de 07.8.2017).



    Consoante bem elucidado pelo eminente Relator, Ministro Luiz Fux, no voto condutor do acórdão acima indicado, ao “discorrer sobre o trio bens, serviços ou interesse”: 



    “Será competente a Justiça Federal sempre que o crime ocorrer em bem da União, como nos casos de fato ocorrido no interior de unidade de conservação ou parque federal, ou de extração irregular de recursos minerais - ouro (HC 111.762, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 4/12/2012). 



    Igualmente atrai a competência federal o crime praticado em detrimento a serviço da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas como, exemplificativamente, na hipótese de crime praticado por servidor público federal ou se houver embaraço ou impedimento ao exercício das atividades fiscalizatórias de órgão ou entidade federal, como o IBAMA (RE 502.915, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 27/4/2007). 



    O interesse da União, para que tenha o condão de deslocar a competência para a esfera federal, deve ser direto e específico. Se, entretanto, configurar interesse genérico, mediato ou indireto, mantem-se a regra geral, que é a competência estadual para tratar de crimes ambientais, ainda que haja atividade fiscalizatória exercida pelo IBAMA, insuficiente, por si só, de gerar deslocamento da competência.” 



    Acresço que a competência da Justiça Federal para processamento do feito somente se justifica se demonstrado interesse direto e específico da União, de suas autarquias ou empresas públicas. 



    No caso, consoante consignado pelas instâncias ordinárias, o art. 53 da Lei 9.985/2000 outorgou ao IBAMA o dever de catalogar espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção em território nacional. Nesse contexto, o dever de catalogar as espécies ameaçadas de extinção no território nacional constitui interesse federal específico, decorrente da necessidade de proteger determinados espécies da flora e da fauna em todo território nacional. 



    No caso em questão a denúncia reporta-se à Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 2014, do Ministério do Meio Ambiente, que define a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, razão pela qual não merece reparo a fixação da competência da Justiça Federal, com fulcro no art. 109 da Constituição.



    Friso que não se cuida de uma competência genérica ou universal, mas sim de uma situação específica em que há dever de preservação de espécies ameaçadas de extinção, constantes de catálogo federal associado a compromissos internacionais do Estado Brasileiro, configurando, a meu sentir, o interesse direto da União - em convergência com o decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu haver interesse da União no julgamento da causa, fixando a competência da Justiça Federal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 575036 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03-06-2015)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente